Tribunal: TJSP
Processo: 0044611-77.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de drogas e associação criminosa para o tráfico - Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – As testemunhas policiais foram claras, uníssonas e seguras ao narrar a prisão de RAFAEL, bem como em apontar o apelido dele. Aliás, a esposa do corréu Fábio, na Delegacia,

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de drogas e associação criminosa para o tráfico - Art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – As testemunhas policiais foram claras, uníssonas e seguras ao narrar a prisão de RAFAEL, bem como em apontar o apelido dele. Aliás, a esposa do corréu Fábio, na Delegacia, reconheceu o peticionário como sendo o "E-Honda" - Neste ponto, não merece prosperar a alegação defensiva de que a narrativa de Katia não pode ser considerada como meio de prova, uma vez que ela não foi ouvida em juízo. Ora, a prova dos autos é clara e confirma a declaração da testemunha, sendo que o STJ já consignou pela validade da utilização da prova produzida na fase extrajudicial, desde que reforçada por outras provas realizadas em juízo – Além do mais, as testemunhas protegidas esmiuçaram as atividades ilícitas praticadas pelo peticionário e indicaram o gerente deste, bem como uma delas disse que foi até a residência dele com um colega, para levar os entorpecentes. Ademais, ambas foram muito seguras em apontar RAFAEL como sendo "E-Honda", bem como indicaram que estão juradas de morte, pois colegas do peticionário já descobriram suas identidades - O fato de terem sido encontrados documentos na casa de Fábio, demonstrando o controle financeiro da traficância, com o nome "E-Honda", comprova que o corréu atuava em comparsaria de RAFAEL – A prova dos autos torna evidente que o peticionário estava participando ativamente na associação, atuando como chefe do tráfico - Eis que se está diante de uma produção organizada, e nada amadora, em que o acusado mediante coordenação prévia guardava e, posteriormente, vendia as drogas em diversos pontos do litoral - Dito isto, verifica-se que a hipótese dos autos não autoriza a revisão, vez que a condenação pelos crimes se encontra em perfeita sintonia com a prova coligida – Pena e regime inalterados - Pedido indeferido